Tribunal: TJMT
Processo: 0000787-15.2017.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000787-15.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), C. S. O. MODAS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.505.395/0001-06 (APELANTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), C. S. O. MODAS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.505.395/0001-06 (APELADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000787-15.2017.8.11.0046

APELANTE
:
C. S. O. MODAS EIRELI – EPP

APELANTE
:
CIELO S.A.

APELADO
:
C. S. O. MODAS EIRELI – EPP

APELADO
:
CIELO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

DEFEITO EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO CDC
–
LUCROS CESSANTES

–
NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DO REQUERIDO – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AÇÃO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PREJUDICIADO.

Na espécie, o negócio jurídico celebrado entre a pessoa jurídica com a empresa credenciada operadora de máquina de cartão de crédito, com a finalidade de receber os pagamentos efetuados com a respectiva bandeira e, consequentemente, garantir o desenvolvimento e ampliação de sua atividade econômica não pode ser considerada consumidora. Igualmente, também não restou demonstrada vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista, portanto, inaplicável à hipótese dos autos a Lei n. 8.078/1990.

Os lucros cessantes como danos materiais sofridos pela parte são o valor que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova concreta de sua existência.

A condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano (Precedentes do STJ).

No caso concreto
não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da situação vivenciada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038658-77.2017.8.11.0041

APELAÇÃO N.
0000787-15.2017.8.11.0046

APELANTE
:
C. S. O. MODAS EIRELI – EPP

APELANTE
:
CIELO S.A.

APELADO
:
C. S. O. MODAS EIRELI – EPP

APELADO
:
CIELO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Cielo S.A. e
Recurso Adesivo
interposto por C.S.O Modas EIRELI – EPP.

AÇÃO:
Exibição de Documento c/c Indenização por danos Morais e Materiais (Processo n. 0000787-15.2017.8.11.0046, código n. 99843)
, ajuizada por C.S.O Modas EIRELI – EPP
em face de
Cielo S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
):
julgou procedentes os pedidos da ação
, para condenar
a parte requerida a ressarcir a autora a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a parti da citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento dos danos materiais a título de lucros cessantes no valor de R$ 137.149,84 (cento e trinta sete mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso (janeiro de 2017), e ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: a requerida Cielo S.A. sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porque é responsável tão somente pelo fornecimento do aparato necessário para a efetivação de transações mediante o uso de cartões de crédito e/ou débito, que a apelada utiliza do seu sistema com o fim exclusivo para incrementar sua atividade empresarial, não é destinatária final dos serviços prestados, porquanto não pode ser considerada consumidora.

Afirma a inexistência de ato ilícito praticado, pois não há nos autos elementos capaz de demonstrar que a alegada falha no terminal teria frustrado qualquer possibilidade de ganho da apelada, nem todas as transações com cartão frustradas deixaram de ser convertida em vendas com dinheiro, porquanto inexiste o dever de indenizar a título de lucros cessantes, que não basta a mera estimativa e/ou probabilidade.

Alega ainda que o dano moral não se presume para pessoa jurídica, que se faz necessária devida comprovação de abalos hábeis a prejudicar as atividades da empresa e acarretar descrédito perante a sociedade, o que não ocorreu.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, requer a redução dos valores das condenações.

RECURSO ADESIVO
: a autora C.S.O Modas EIRELI – EPP recorre para majorar a quantia arbitrada para o dano moral para o valor de R$ 30.000,00, ao fundamento de
durante a liquidação promovida no ano de 2017 os serviços da apelada foram interrompidos sem justa causa, o que inviabilizou o pagamento por meio de cartão de crédito e débito por vários dias, circunstância que maculou o bom nome da empresa no meio comercial.

CONTRARRAZÕES:
C.S.O Modas EIRELI – EPP

apresentou contrarrazões nos números identificadores

65422069 e seguintes, por sua vez, a resposta da requerida
Cielo S.A. foi lançada no Id.
65422076 – págs. 1-6.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000787-15.2017.8.11.0046

APELANTE
:
C. S. O. MODAS EIRELI – EPP

APELANTE
:
CIELO S.A.

APELADO
:
C. S. O. MODAS EIRELI – EPP

APELADO
:
CIELO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Cielo S.A. e
Recurso Adesivo
interposto por C.S.O Modas EIRELI – EPP.

AÇÃO:
Exibição de Documento c/c Indenização por danos Morais e Materiais (Processo n. 0000787-15.2017.8.11.0046, código n. 99843)
, ajuizada por C.S.O Modas EIRELI – EPP
em face de
Cielo S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
):
julgou procedentes os pedidos da ação
, para condenar
a parte requerida a ressarcir a autora a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a parti da citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento dos danos materiais a título de lucros cessantes no valor de R$ 137.149,84 (cento e trinta sete mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso (janeiro de 2017), e ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Cuida-se de Ação de Exibição de Documento c/c Indenização por danos Morais e Materiais
ajuizada por C.S.O Modas EIRELI – EPP
em face de
Cielo S.A., ao argumento de que
promoveu em seu estabelecimento comercial uma promoção no período entre 7 e 31 de janeiro de 2017, na qual seus consumidores teriam a possibilidade de parcelar suas compras em até 4 (quatro) vezes no cartão de crédito, inclusive para compra de peças com até 70% (setenta por cento) de desconto, todavia, o equipamento da requerida Cielo (maquineta de cartão) se manteve inoperante durante dez dias de vigência da promoção, o que prejudicou suas vendas e lhe provocou prejuízos de ordem material e moral.

Narra a inicial que o equipamento da Cielo apresentou falhas no dia 13 de janeiro, o que impossibilitou o cumprimento da oferta divulgada aos seus consumidores, e os defeitos somente foram reparados no dia 25 de janeiro no período vespertino, por este motivo não teria transacionado por meio de cartões por 10 (dez) dias e meio.

Assim, ajuizou a demanda em que pretende a exibição do histórico mensal de vendas, além do recebimento de indenização a título de lucros cessantes, no montante de R$137.149,84 (cento e trinta e sete mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), referente aos 10 (dez) dias que a maquineta de cartão ficou inoperante, e danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao analisar o feito o Magistrado julgou procedentes os pedidos de demanda, por entender que restou configurada responsabilidade objetiva da parte requerida e o dever de indenizar a consumidora pela falha na prestação do serviço, ante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

O cerne do apelo interposto pela parte requerida Cielo S.A. é saber se é caso de afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem assim se cabe reforma a sentença recorrida para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, alternativamente, saber se cabe redução os valores das indenizações.

O cerne do recurso adesivo interposto pela autora C.S.O Modas EIRELI – EPP é saber se cabe majorar o valor arbitrado a título de dano moral.

Passa-se à análise de ambos os recursos.

Inicialmente, é necessário destacar que o negócio jurídico celebrado entre a pessoa jurídica com a empresa credenciada operadora de máquina de cartão de crédito, com a finalidade de receber os pagamentos efetuados com a respectiva bandeira e, consequentemente, garantir o desenvolvimento e ampliação de sua atividade econômica não pode ser considerada consumidora. Igualmente, também não restou demonstrada vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista. Portanto, inaplicável à hipótese dos autos a Lei n. 8.078/1990.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA DE ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA.

- Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo, não de consumo – Sentença mantida – Autora que alega cobrança indevida de valores correspondentes à máquina de cartão cancelada em razão de furto – A ré, por sua vez, sustenta que os valores descontados da autora se referem à nova máquina de cartão contratada – Autora que não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) – Rejeição do pedido que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.
” (TJ-SP – AC: 1074113620178260100 SP 107411-36.2017.8.26.0100, Relator: Marino Neto, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALUGUEL DE MÁQUINA “CIELO”. COBRANÇA DE ANUIDADE APÓS O CANCELAMENTO DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DO DEMANDANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.

1. Contrato de aluguel de máquina de cartão de crédito/débito, destinada ao incremento da atividade empresarial exercida pelo autor, que, por via de consequência, não pode ser considerado destinatário fático e econômico do serviço. Inaplicabilidade das normas e princípios previstos no CDC.

2. Inexistência de prova dos fatos alegados pelo demandante hábil a conferir lastro fático às suas alegações, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Manutenção da R. Sentença de improcedência. Negativa de provimento ao recurso.
” (TJRJ – APL: 00690346420178190001, Relator: Des(a): GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 12/02/2019).

Ainda, para corroborar:

“
RECURSO INOMINADO – ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS CARTÃO DE CRÉDITO – CIELO – ATIVIDADE EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – TAXAS DE JUROS PACTUADAS – ACEITAÇÃO DA PARTE AUTORA – DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A contratação de uso de máquina de cartão de débito e crédito de empresa com a Cielo, apesar da diferença de patrimônio entre as mesmas, não se enquadra como relação de consumo tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, vislumbro que apesar de a Autora alegar juros exorbitantes e desconto indevido, o fato é que pactuou com a antecipação de recebíveis com a Recorrente, de modo que aceitou os termos contratados.

Além do mais, sequer argumenta quais os juros que seriam devidos. Sendo assim, possível dizer que o laudo contábil juntado pela própria autora é contraditório com as alegações realizadas na Inicial, mormente quando não é calculado o valor de parcelas, mas apenas o valor integral da compra, mês a mês, o que é indevido.

Neste passo, diante do extrato apresentado pelo Recorrente, não há que se falar em dano material, posto que os descontos foram devidos diante da aceitação dos termos contratados pela Recorrida.

Dano moral inocorrente.

Sentença reformada.

Recurso Conhecido e Provido.
” (N.U 1000497-75.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

Ressalta-se, a parte autora, pessoa jurídica atuante no ramo de vendas a varejo de vestuário, utiliza a maquineta de cartão de crédito da requerida para viabilizar a sua atividade empresarial, com o fim precípuo de obtenção de lucro, porquanto não se verifica a relação de consumo abrangida pelo Código de Defesa de Consumidor, pois a parte demandante não ocupa posição jurídica de destinatária final.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS -
CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA JURÍDICA PARA INCREMENTO DE SUA ATIVIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA -
PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 13.536/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, j. em 06/09/2012, DJe 14/09/2012). “[...] 2.
"'A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações".
(STJ – 3ª Turma - REsp 836.823/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJ de 23.8.2010). 3. Com efeito, no caso em julgamento, verifica-se que a ora recorrida não é destinatária final, tampouco se insere em situação de vulnerabilidade, porquanto não se apresenta como sujeito mais fraco, com necessidade de proteção estatal, mas como sociedade empresária que, por meio da pactuação livremente firmada com a recorrida, obtém capital de giro para operação de sua atividade empresarial, não havendo, no caso, relação de consumo. [...]”
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 938.979/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 19/06/2012, DJe 29/06/2012).

Dessa forma, não caracterizada a relação de consumo, não cabe falar em responsabilidade objetiva com base no Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, necessário perquirir acerca da culpa e ou dolo da empresa demandada para que haja o dever de indenizar, ônus que compete à parte demandante.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se que é incontroverso que houve falha na maquineta de cartão, o que teria impossibilitado a autora de efetuar as transações por meio de cartão de crédito e/ou débito no período que a máquina ficou inoperante, todavia, apesar do defeito apresentado na referida máquina não restou demonstrado ato ilícito (dolo e/ou culpa) por parte da demandada.

Há nos autos, inclusive, a informação de que foram efetuadas trocas do equipamento na tentativa de solucionar o problema técnico, alheio à vontade das partes.

São pilares do dever de reparação a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos nos artigos 927, 186 e 187 do CC:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil se exige ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Do Dano Material

Quanto ao dano material (lucros cessantes) que a autora alega ter sofrido, verifica-se que o valor pleiteado não restou comprovado.

Os lucros cessantes correspondem aos ganhos que eram certos para a parte, mas que em razão de ato alheio, foram frustrados.

O Código Civil dispõe sobre as perdas e danos nos artigos 402 e 403, abaixo:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Em outras palavras, para o deferimento, é necessário encontrar nos autos prova objetiva de sua ocorrência, isto é, o prejuízo econômico deve ser efetivamente demonstrado.

Os lucros cessantes são analisados dentro da esfera da probabilidade objetiva, considerada no encadeamento lógico e consequente ao ato danoso. É uma possibilidade objetiva como resultado de um curso esperado das circunstâncias concretas do caso. O termo "razoavelmente" utilizado no artigo 402 do Código Civil é entendido como o que a vítima deixaria de modo razoável de lucrar, ou seja, presume-se que o desenrolar dos acontecimentos ocorreria de forma normal, considerados os antecedentes demonstrados.

Contudo, apesar de no contexto verificar uma possível ocorrência de lucros cessantes, não foram apresentadas provas suficientes nesse sentido.

Por ser o lucro cessante espécie de indenização na qual a parte tem direito de receber o que deixou de auferir em razão do evento, somente pode ser deferido se presente prova concreta e segura, é, pois ônus do autor a sua demonstração.

Não há como se fazer um juízo sobre a repercussão do não funcionamento da máquina na atividade empresarial da autora. A reparação por lucros cessantes deve se dar dentro de um campo concreto, com a demonstração objetiva de prejuízos causados à autora.

Veja-se que a autora sustenta, com base em percentual estimativo, que durante os 10 (dez) dias e meio do período de liquidação, em que a maquineta de cartão estava inoperante, deixou de auferir lucro equivalente a
R$137.149,84 (cento e trinta e sete mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

O referido valor (R$137.149,84) tem como base uma média/dia alcançada no montante de R$13.061,89 (treze mil e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), com base no importe bruto transacionado nos outros dias do mês de janeiro de 2017, que não reflete a realidade, como se vê da tabela demonstrativa trazida pela própria demandante.

Registra-se que os elementos constantes dos autos não permitem concluir, isente de dúvidas, que seria este realmente o ganho da autora, porquanto faturamento não se confunde com o lucro.

Realça-se, os lucros cessantes como danos materiais sofridos pela parte são o valor que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova concreta de sua existência.

Como bem pontuado pela demandada, aqui apelante, “(...)
conceder à Autora os valores requeridos – os quais nem ao menos foram devidamente justificados -, seria um verdadeiro enriquecimento ilícito, pois esta receberia, neste mesmo montante, o custo de um produto que sequer foi entregue, o que certamente não pode ser aqui albergado.
”

Com efeito, para o STJ “
a apuração dos lucros cessantes dever ser feita com a dedução de todas as despesas operacionais da empresa, inclusive tributos.
” (REsp 1.110.417/MA).

Frisa-se, a reparação por lucros cessantes deve se dar dentro de um campo concreto, com a demonstração objetiva de prejuízos causados à parte autora.

Não se admite a reparação de prejuízos hipotéticos e nem mesmo o exercício de um juízo de presunção sobre essa matéria. O que deve ser relevado é que o não funcionamento da máquina não implica necessariamente em prejuízo. Há alternativas. Como foi dito na apelação, o consumidor pode utilizar outras formas de pagamento previstas na legislação, ou seja, a não utilização do cartão não impede que a compra seja efetivada através do pagamento de moeda em espécie, por exemplo.

Assim, para que se pudesse reconhecer a existência de lucros cessantes seria imprescindível a apresentação dos documentos que apontassem a queda no faturamento total da autora, no período em que a máquina não funcionou.

A apresentação unicamente das operações efetivadas na máquina de cartão da ré, ainda que em contraste com períodos anteriores, revela tão e unicamente que houve diminuição do valor arrecadado através de tal forma de pagamento, todavia, não induz a conclusão necessária de que o consumidor optou por não comprar.

E pelo que se extrai das declarações da testemunha da parte autora, a vendedora, a loja não deixou de vender no período que ocorreu a falha na máquina de cartão, pois algumas vendas foram efetuadas com pagamento em dinheiro. Claro que as circunstâncias podem até indicar, como indícios, que tenham ocorrido possíveis prejuízos, mas isso não basta, para que subsista a obrigação indenizatória há que existir o dano comprovado.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEFEITO EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - LUCROS CESSANTES- NÃO COMPROVAÇÃO.
- Os lucros cessantes são analisados dentro da esfera da probabilidade objetiva, considerada no encadeamento lógico e consequente ao ato danoso. É uma possibilidade objetiva como resultado de um curso esperado das circunstâncias concretas do caso.
-
A indenização pelos lucros cessantes exige prova concreta da respectiva ocorrência, não podendo ser presumida.
Na fase de liquidação de sentença, apenas poderá ser apurado o valor devido do dano material, não prestando a referida fase a se transformar em extensão da instrução do feito. Hipótese em que o autor não comprovou que com o defeito na máquina de cartão de crédito/débito houve prejuízo no seu faturamento.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.286957-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2017, publicação da súmula em 21/11/2017) (destaquei)

Como já dito, existiam outros meios disponíveis, através dos quais o pagamento poderia ter sido efetivado. O raciocínio indutivo não é necessário, ou seja, produz conclusões meramente prováveis, não se podendo admitir a indução senão com base em elementos concretos presentes nos autos.

Dessa forma, cumpre ressaltar que, não demonstrada a ocorrência dos lucros cessantes acusados em razão do atraso no conserto da máquina de cartão de crédito, não é cabível a condenação, mesmo que remetida à liquidação, pois para que seja liquidada, a obrigação tem de ser certa em sua existência, não pode ser presumida.

Veja-se que apesar de a legislação processual admitir, excepcionalmente, a aferição do valor devido em decorrência da condenação judicial à fase de liquidação, na fase de liquidação de sentença apenas poderá ser apurado o valor devido, não se pode transformar em extensão ou renovação da instrução do feito propriamente dito.

Assim, é requisito da autorização para que se proceda à liquidação, a correspondente certeza do crédito, porquanto somente se liquida o que já foi acertado em juízo, ou seja, aquilo cuja certeza jurídica resta afirmada após a realização do procedimento em contraditório.

Anota-se, no caso dos autos, não restou demonstrada a ocorrência dos lucros cessantes acusados em razão do atraso no conserto da máquina de cartão de crédito. Desta forma, não é cabível a condenação, mesmo remetida à liquidação, porque, como acima se asseverou, para que seja liquidada, a obrigação tem de ser certa em sua existência, não podendo ser presumida.

Do Dano Moral

Em pese a sentença ter concedido o dano moral, resta equivocada a conclusão do seu prolator, porquanto a condenação de compensação moral para pessoa jurídica desafia a efetiva comprovação da ofensa à personalidade jurídica da empresa, o que não resta demonstrada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Terceira Turma, reafirmou o entendimento de que a condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano.

Nesse sentido, acerca do tema:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES.

- Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em 18/04/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016.

- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

- Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.

- É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.

- Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de natureza material.

- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
” (REsp 1637629/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 09/12/2016)

No voto condutor do julgado acima transcrito, a ilustre Relatora, a ministra Nancy Andrighi, explica que nas situações que envolvem pessoa física, é possível a constatação implícita do dano, o que não se dá com a pessoa jurídica. Nesses casos, não há o dano moral
in re ipsa
, exige comprovação.

No caso concreto, não há comprovação de que a falha na máquina de cartão, e a impossibilidade de receber pagamentos por cartões de crédito/débito tenha provocado abalo na imagem da pessoa jurídica e/ou prejudicado a sua atividade empresarial.

Realça-se, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da situação vivenciada.

Cabe frisar que o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos. Dessa forma, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa autora.

Posto isso,
dá-se provimento ao Apelo interposto por Cielo S.A., para reformar a sentença recorrida integralmente e julgar improcedentes os pedidos da Ação de Exibição de Documento c/c Indenização por danos Morais e Materiais
ajuizada por C.S.O Modas EIRELI – EPP e, por consequência,
julga-se prejudicado
o Recurso Adesivo.

Invertido os ônus de sucumbência, sem a aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC, pois
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios recursais é devida quando atendidos,
cumulativamente
, os seguintes pressupostos: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do CPC de 2015, (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso e (c)
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021